Tribunal: TJDFT
Processo: 0726135-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES NÃO DEMONSTRADAS.
1. Há, no Código de Processo Civil, previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.
2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
3. Agravo de instrumento desprovido.